Tribunal: STF
Processo: ARE 1371542
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS À PARCELA DOS CRÉDITOS DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELO ESTADO DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de origem, maneja agravo o Estado do Goiás. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega, em síntese, a legitimidade da retenção de créditos do Fundo de Participação dos Municípios, ainda que sem a participação do Ente municipal no procedimento administrativo. Sustenta que o valor apurado a título de crédito tributário é líquido, certo e exigível, e se deu mediante procedimento legítimo pelo Tribunal de Contas estadual. Aparelhado o recurso na violação do art. 160, parágrafo único, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a sentença que considerou ilegítima a retenção do repasse devido ao Município, ao fundamento de que não compete ao Estado determinar a constrição de crédito sem a observância do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RETENÇÃO DE REPASSE AO MUNICÍPIO. ICMS. VALOR SUPOSTAMENTE PAGO A MAIOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. 1. A Constituição Federal, mais precisamente em seu art. 160, autoriza o Estado a reter receita a ser repartida com o Município, se este último tem com aquele um débito. Isso não está em discussão. 2. Desse modo, constata-se que há ilegalidade na retenção do ICMS que deveria ser repassado ao Município requerente, sob o argumento de que houve o repasse a maior em determinado período. 3. Além disso, não foi observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, uma vez que não foi oportunizado ao Município apelado manifestar sobre os valores apurados pelo apelante. 4. Considerando que se trata de débito de natureza tributária, devem ser aplicados juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, sobre o valor da condenação. Já quanto à correção monetária, esta deverá incidir sobre o quantum condenatório a partir da data de inadimplemento do repasse, e de acordo com o IGP-DI, nos termos do artigo 168, § 1º, inciso I, do Código Tributário Estadual. 5. O repasse do valor devido aos Municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer e não de pagar. Daí por que o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente e não por meio do regime de precatórios. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS, PARCIALMENTE PROVIDA A PRIMEIRA E DESPROVIDA A SEGUNDA.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de retenção pelo Estado da parcela pertencente aos municípios, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 653. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERIDO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELO ESTADO DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. TEMA 42 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO EMBARGANTE”. (RE 1.277.998-AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2021)



    Ademais, toda argumentação do agravante está voltada para a comprovação da legalidade do procedimento que apurou a existência de crédito a favor do Estado, em razão do repasse realizado a maior. Nesse contexto, compreensão diversa acerca da legalidade, ou não, do referido procedimento administrativo, demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS COMO LIMITES MÁXIMOS PELA LEI N. 9.639/1998: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1165314 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 16.8.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 160 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1196775 AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 25.9.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora